Tribunal: TJBA
Processo: 0509605-22.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509605-22.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBENE VIANA DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509605-22.2018.8.05.0274.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada ALBENE VIANA DE OLIVEIRA DIAS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.